Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0729834-08.2018.8.07.0001Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ALANDER PEREIRA DOS SANTOS, TEREZINHA DE FATIMA MELO, LEANDRO FERREIRA MOTA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITOS. DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 1012, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Ausentes os requisitos do artigo 1012, § 4o do Código de Processo Civil, em especial a relevante fundamentação, face à aparente inexistência de prova pré-constituída, incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. O relator suspenderá a eficácia da decisão que declara a inexistência do débito da pretensão executória se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

3. Recurso conhecido e desprovido.